Tribunal: STF
Processo: RE 447592
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA.



    1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 



    2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.